Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021240-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON CORSINO DE SOUZA (RECORRENTE), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRENTE), JAIRO LUIZ DE SOUZA (VÍTIMA), DORCA MADALENA DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDENIR LUCAS DE SOUZA, CLEITON CORSINO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) RECURSO DE CLEITON CORSINO DE SOUZA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ARREPENDIMENTO EFICAZ OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – 2) RECURSO DE VALDENIR LUCAS DE SOUZA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – TESES DE ARREPENDIMENTO EFICAZ OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS – PEDIDO COMUM DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que os acusados sejam submetidos ao Tribunal do Júri.

Se não há provas de que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime foi praticado em decorrência da existência de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como que o ofendido fora atingido por um golpe de faca enquanto estava dormindo, é possível mantê-las para serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021240-16.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VALDENIR LUCAS DE SOUZA, CLEITON CORSINO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº 8490-53.2010.811.0042, Código 161159, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, de dois homicídios duplamente qualificados, um sendo consumado e outro tentado, pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dispostos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 53/71 – id. 110701988).

Irresignada com a decisão, busca a defesa de CLEITON CORSINO DE SOUZA a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, inciso II (perigo de vida), do Código Penal, por arrependimento eficaz.

Em pleito subsidiário, requer o decote das qualificadoras (fls. 95/99 – id. 110701988).

Já a defesa de VALDENIR LUCAS DE SOUZA requer a impronúncia por insuficiência de provas, eis que baseado exclusivamente em depoimento extrajudicial da vítima e não ratificado em Juízo.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 110697001).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (fls. 104/112 – id. 110701988 e fls. 05/15 – id. 110697002).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos nos seguintes termos:

“(...) SUMÁRIO: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DOS RÉUS. 1. INSURGÊNCIA DE VALDENIR LUCAS DE SOUZA. 1.1 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.2 AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. 2. INSURGÊNCIA DE CLEITON CORSINO DE SOUZA. 2.1 RECONHECIMENTO DOS INSTITUTOS DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. AS TESES NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (...)”
(id. 117252962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDENIR LUCAS DE SOUZA, CLEITON CORSINO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº 8490-53.2010.811.0042, Código 161159, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, de dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dispostos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h5Omin, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, os denunciados VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINHO DE SOUZA, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, utilizando uma arma branca (não apreendida), com evidente animus necandi, efetuaram golpes contra a vítima Jairo Luiz de Souza que faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos e, ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Dorca Madalena de Campos que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Consta dos autos, que as vítimas tinham um relacionamento amoroso, eram usuárias de drogas e moravam na casa abandonada localizada no endereço acima descrito.

Na data dos fatos, os denunciados se reuniram para cobrar uma dívida de drogas que a vítima Jairo tinha com o denunciado Cleiton. Nessa ocasião, o denunciado Valdenir portava uma faca, e forneceu um revólver para o denunciado Cleiton.

As vítimas estavam dormindo na casa, quando os denunciados chegaram no local e conseguiram abrir a porta do quarto que estava trancada com uma corrente grossa e cadeado.

Em seguida, o denunciado Valdenir, aproveitando-se do fato de que estava muito escuro no recinto e que as vítimas estavam dormindo, se aproximou de Jairo e desferiu um golpe de faca contra ele, vindo a atingi-lo na região do pescoço. Nesse momento, a vítima acordou e entrou em luta corporal com o denunciado.

A vítima Dorca também despertou e o denunciado Cleiton efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-a nas costas.

A vítima tentou correr, instante em que o denunciado Cleiton efetuou o segundo disparo de arma de fogo contra ela, sendo que este disparo também acertou as suas costas.

Com os ferimentos, a vítima Dorca caiu ao solo e devido a pouca luminosidade do local, o denunciado Cleiton pensou que havia alcançado seu intento de matá-la.

Enquanto isso, Valdenir desferiu várias facadas contra a vítima Jairo, que não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu no local.

A vítima Dorca foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu o devido atendimento médico, o que lhe salvou a vida.

De acordo com o laudo de necropsia acostado às fls. 17/22, a causa da morte da vítima Jairo foi o choque hipovolêmico, produzido pela lesão da região cervical direita que lesionou a artéria carótida.

A vítima Dorca sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado às fls. 66/71.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que os denunciados estavam armados e se aproveitaram do fato de que as ofendidas estavam dormindo no momento dos primeiros golpes, colhendo-as de surpresa e de modo a reduzir-lhes a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados mataram Jair° porque ele tinha uma dívida oriundo da compra de drogas com Cleiton, que era traficante. Também há a informação de que a vítima havia subtraído alguns objetos do denunciado Valdenir. Dessa maneira, o denunciado Valdenir além de ser comparsa do denunciado Cleiton, também tinha motivos para se vingar da vítima. Já a vítima Dorca foi alvejada porque era companheira de Jairo e, provavelmente o teria auxiliado na subtração, pois eram conhecidos por praticar furtos na região para sustentar seus vícios. Além disso, os denunciados não queriam testemunhas da prática delituosa.

O crime com relação a vítima Dorca somente não se consumou porque ela foi socorrida por terceiros e recebeu atendimento médico a tempo de salvar a sua vida (...)”
(fls. 01/06 – id. 110701987).

Irresignada com a decisão de pronúncia, busca a defesa de CLEITON CORSINO DE SOUZA a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, inciso II (perigo de vida), do Código Penal, por arrependimento eficaz ou desistência voluntária.

Já a defesa de VALDENIR LUCAS DE SOUZA requer a impronúncia por insuficiência de provas, eis que baseado exclusivamente em depoimento extrajudicial da vítima e não ratificado em Juízo.

Ambos os recorrentes pugnam pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que os recursos não comportam provimento quanto aos pleitos de desclassificação da conduta por arrependimento eficaz ou desistência voluntária, absolvição por insuficiência de provas ou pelo afastamento das mencionadas qualificadoras.

De início, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fls. 15/16), boletim de ocorrência (fl. 18), laudo de necropsia nº 01-01-00892-01/2009 (fls. 30/34), laudo pericial nº 01-02-000303-01/2010 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 79/85), laudo pericial nº 02-06-005975/2009 (fls. 99/116) (id. 110701988).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir do depoimento extrajudicial prestado pela vítima sobrevivente do ataque, bem como pelas informações repassadas pelos recorrentes em seus interrogatórios.

Consta dos autos o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pela ofendida
Dorca Madalena de Campos,
a qual contou, com riqueza de detalhes, o seguinte:

“(...) Que a declarante e Jairo eram amasiados e moravam em um barracão abandonado, localizado na avenida Integração, no bairro Voluntários da Pátria; Que esse barracão já está abandonado há muito tempo e dos seis quartos que há dentro do barracão, apenas dois que tinham porta, e um dos dois quartos ocupados, era utilizado pela vítima e a declarante, sendo o outro quem morava eram dois rapazes, também usuários de drogas; Que esse local era utilizado por vários “noiados” que iam até lá para fazerem uso de substâncias entorpecentes; Que a declarante e Jairo era usuários de maconha e pasta base; Que aproximadamente uma semana antes do crime, a declarante e Jairo decidiram que iriam parar de fazer uso de drogas e para isso começaram a tomar toda noite um comprimido do calmante Diazepan, e assim ficavam dormindo a noite até a manhã do dia seguinte; Que com isso a intenção era parar de se drogarem aos poucos, pois começaram a fazer uso de drogas apenas no período da tarde; Que no dia do crime, por volta da meia noite, a declarante e Jairo ingeririam cada um dois comprimidos de Diazepan; Que a porta do quarto toda noite era trancada com corrente grossa e cadeado; Que a declarante acordou de madrugada, não sabendo informar ao certo a hora, com um “baque” nas costas e nisso ao passar a mão em suas costas sentiu sangue escorrendo e logo em seguida a declarante ouviu um tiro; Que esse tiro atingiu Jairo, não sabendo onde, pois o quarto estava escuro, sem iluminação; Que a declarante sentiu a presença de duas pessoas no quarto; Que Jairo disse para a declarante: “Vaza, Vaza, pensa na sua família, seus pais, seus filhos, porque pra mim já deu, acabou aqui”; Que a declarante foi alvejada por dois tiros nas costas; Que enquanto Jairo segurava a mão da declarante, o vulgo Corujito segurava o outro braço da declarante; Que Corujito dizia: Buiú, eu segurei ela e nisso Corujto ainda tentou dar outro tiro na declarante, pois a declarante sentiu o cano da arma queimar no seu punho e nessa hora a declarante deu um grito e caiu no chão; Que Jairo disse para a declarante aproveitar e vazar; Que a declarante reconheceu Corujito pela voz, pois a mesma o conhecia há mais de dois anos; Que a declarante ouviu um barulho de luta corporal entre a vítima e Buiú; Que a declarante conseguiu sair do quarto, mas conseguiu apenas caminhar alguns metros e veio a cair em frente de um outro quarto, ficando metade de seu corpo dentro do quarto e suas pernas para o lado de fora; Que onde a declarante ficou caída estava muito escuro; Que logo em seguida Corujito apareceu procurando pela declarante, inclusive chegou a pular a perna da declarante, mas não conseguiu enxergá-la devido ao lugar onde a declarante estava estar escuro; Que a declarante teve certeza que se tratava de Corujito, pois até o presente momento o havia reconhecido apenas pela sua voz, mas no momento em que Corujito saiu a procura da declarante esta pode ver através da claridade da lua que cobria alguns lugares por onde Corujito passava que tratava realmente desta pessoa; Que Corujito não dizia nada, ficou um tempo parado com a arma na cintura olhando para os lados e logo efetuou fuga pelo portão da frente do barracão; Que a declarante não viu Buiú passar por lá, acreditando que o mesmo tenha fugido pelos fundos; Que a declarante viu Corujito entrar em uma caminhonete tipo Hilux, de cor branca e vidros fumês (...)”
(fls. 35/38 – id. 110701987).

Na Delegacia de Polícia o recorrente VALDENIR LUCAS DE SOUZA confessou a autoria delitiva, bem como a participação do acusado CLEITON no delito, vejamos:

“(...)
Que o interrogando é colega da pessoa de CLEITON, vulgo "CORUJITO"
;
Que no dia dos fatos por volta da meia noite, o interrogando se encontrava na esquina de sua casa, ocasião em que recebeu um telefonema de CORUJITO, o qual chamou o interrogando para ir junto com ele cobrar uma dívida de um cara que lhe devia, tendo o interrogando concordado em ir junto com CORUJITO;
Que passados algumas horas CORUJITO foi até a esquina que o interrogando se encontrava e de lá foram para o local dos fatos, onde fica um barracão abandonado e uns quartinhos também abandonados; Que o interrogando e CORUJITO foram até um dos quartinhos, o qual estava com a porta trancada; QUE CORUJITO arrombou a porta e entrou para dentro do quarto, tendo interrogando ficado esperando na porta do quarto;
Que após CORUJITO adentrar no quarto, o interrogando já escutou um disparo de arma de fogo, e nessa hora o interrogando foi para a rua, oportunidade em que escutou mais um disparo; Que o interrogando ficou lá na rua esperando por CORUJITO, e após alguns minutos CORUJITO saiu para a rua e de lá cada um foi para sua casa sem nem mesmo conversarem sobre o ocorrido;
Que após o crime o interrogando não mais encontrou com CORUJITO, mas já falou com ele por telefone por uma vez;
Que CORUJITO disse por telefone que além dos tiros também deu facadas nas vítimas, mas a vítima mulher não morreu
; Que quando é CORUJITO chamou o interrogando para cobrar a dívida, CORUJITO não disse quem seria a pessoa a ser cobrada, apenas disse que era um cara; Que somente depois do crime é que o interrogando veio a saber quem seriam as vítimas; Que a vítima do sexo masculino o interrogando não conhecia nem mesmo de vista, mas DORCA o interrogando já conhecia há algum tempo, pois a mesma tinha sido mulher de um colega do interrogando;
Que após o crime o interrogando tomou conhecimento de que a dívida seria em razão de drogas;
Que o interrogando não sabe onde CORUJITO se encontra atualmente, pois algum tempo depois do crime ele se mudou do bairro; Que CORUJITO é baixo, moreno, magro, possui uma tatuagem de cruz em uma das pernas, e também tem um nome tatuado no braço; Que o interrogando não sabe se CORUJITO pratica tráfico de drogas; Que o interrogando não é usuário de entorpecentes; Que o interrogando afirma que não havia nenhuma outra pessoa com ele e CORUJITO na hora em que foram cobrar a dívida; Que o interrogando esclarece que CORUJITO apenas disse que iria cobrar a vítima e em nenhum momento mencionou matar; Que o interrogando não sabia que CORUJITO estava armado; Que o fato ocorreu de madrugada; Que com relação a um homicídio ocorrido no bairro Pedra Noventa no início do ano de 2009, o interrogando esclarece que todo mundo no bairro comenta que o autor foi CORUJITO, mas nesse crime o interrogando não teve qualquer participação (...)”
(fls. 40/42 – id. 110701987).

Também perante a autoridade policial, o acusado CLEITON CORSINO DE SOUZA, vulgo “CORUJITO”, confessou a autoria delitiva, vejamos:

“(...)
Que o interrogando confessa ter participado dos crimes em tela, juntamente com a pessoa de VALDENIL, vulgo "NIL"; Que no dia dos fatos NIL telefonou para o interrogando lhe chamando para ir cobrar um cara que havia furtado alguns objetos dele;
Que o interrogando por ser amigo de NIL, aceitou ir junto fazer a cobrança; Que o interrogando foi até uma esquina onde NIL se encontrava e de lá foram até o local onde o rapaz a ser cobrado estava;
Que NIL estava com uma faca e um revólver, sendo que o revólver NIL deu para o interrogando usá-lo;
Que NIL disse que no local estaria um homem e uma mulher, mas não disse que eram essas pessoas; Que o local trata-se de um barracão abandonado, contendo alguns quartos, sendo que as vítimas moravam em um dos quartos; Que esse local é conhecido como sendo ponto de uso de drogas; Que chegando no local, foram até o quarto onde as vítimas estavam, mas a porta estava trancada com uma corrente amarrada por um arame; Que a porta era daquelas do tipo de ferro e vidro, mas estava sem vidro, havendo apenas um pano pelo lado de dentro para tampar o quarto; Que NIL conseguiu enfiar o braço pelo buraco que estava sem vidro, assim desamarrou o arame que prendia a corrente;
Que quando entraram no quarto, tanto o homem como a mulher estavam dormindo em um colchão no chão; Que NIL foi até o homem, oportunidade em que o homem acordou, nisso NIL golpeou o mesmo com a faca na região do pescoço, mas o homem ainda tinha forças e entrou em luta corporal com NIL; Que nessa hora a mulher também acordou e partiu para cima de NIL, momento em que interrogando desferiu um tiro contra a mesma acertando-a nas costas, tendo ela saído correndo para fora do quarto;

Que o interrogando ainda saiu atrás da mulher, e chegou a apontar a arma para ela, mas logo ela caiu no chão e entrou dentro de um outro quartinho, tendo o interrogando desistido de matar a mesma;

Que enquanto isso NIL ainda estava no quarto dando facadas no homem;
Que em seguida o interrogando deixou o local pelo portão da frente, mas NIL saiu por detrás do barracão, onde não tem parede, pois ele conhecia melhor o local; Que de lá, o interrogando foi para sua casa, e NIL tomou outro rumo; Que depois desse dia, o interrogando não mais falou com NIL; Que o interrogando conhecia a vítima fatal JAIRO apenas de vista, e não tinha qualquer desentendimento com ele;
Que com relação à vítima da tentativa DORCA, o interrogando já a conhecia há bastante tempo; Que tempos atrás o interrogando se envolveu com tráfico de drogas, e DORCA comprava drogas do interrogando, e inclusive certa vez DORCA ficou devendo para o interrogando, ocasião em que o interrogando foi até a casa da mesma lhe cobrar, e pegou alguns objetos em troca da dívida;
Que o interrogando apenas vendia drogas, mas nunca foi usuário; Que atualmente o interrogando não vende mais drogas;
Que o interrogando alega que no dia dos fatos atirou em DORCA apenas porque a mesma partiu para cima de NIL, sendo que não havia mais qualquer desavença entre o interrogando e mesma em razão da dívida de drogas mencionada pelo interrogando;
Que o interrogando está arrependido da prática do crime;
Que a arma que o interrogando utilizou no dia do crime, era um revólver calibre 38, cano médio, cor preta, cabo de borracha; Que após o crime o interrogando devolveu o revólver para NIL; Que participaram do crime, apenas o interrogando e NIL;
Que o interrogando já ouviu falar de uma pessoa de alcunha "BUIU", mas não o conhece e nunca o viu; Que o interrogando não se recorda de ter mencionado o nome "BUIU" no dia do crime, sendo que se DORCA escutou o interrogando dizer tal nome, ou ela deve ter escutado errado, ou o interrogando estava falando com NIL; Que o interrogando também esclarece que no início do ano de 2009 o interrogando praticou um duplo homicídio no bairro Pedra 90, onde foram vítimas duas garotas cujo nome o interrogando não se recorda, mas o interrogando alega que matou essas meninas em legítima defesa, pois as mesmas estavam ameaçando a mulher do interrogando (...)”
(fls. 56/59 – id. 110701987).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade dos acusados serem julgados pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria dos acusados, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelos acusados, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de desclassificar a conduta perpetrada pelos acusados, seja por arrependimento posterior ou desistência voluntária, absolvê-los por insuficiência de provas ou até mesmo afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pela declaração de uma das vítimas e das declarações dadas pelos próprios recorrentes, mostra-se correta a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito.

Aliás, em relação à qualificadora do motivo torpe, os recorrentes VALDENIR e CLEITON trouxeram indícios, quando interrogados na Delegacia de Polícia, de que o crime fora supostamente cometido em virtude de acerto de dívidas relacionada ao tráfico de drogas ou por conta de um furto que teria sido praticado pelo ofendido, vejamos:

“(...) Que após o crime o interrogando tomou conhecimento de que a dívida seria em razão de drogas (...)”
(Interogatório extrajudicial do acusado VALDENIR)

“(...) Que no dia dos fatos NIL telefonou para o interrogando lhe chamando para ir cobrar um cara que havia furtado alguns objetos dele; Que o interrogando por ser amigo de NIL, aceitou ir junto fazer a cobrança (...)”
(Interrogatório extrajudicial do acusado CLEITON).

Dessa forma, não estando a torpeza da motivação do delito totalmente dissociada dos autos, impõe-se a manutenção da qualificadora disposta no art. 121, §2º, inciso I, do Código Pena.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

“(...)
Tudo indica que o delito foi cometido por motivação torpe, consubstanciada em dívida de tráfico de drogas entre os envolvidos.
A deflagração de, ao menos seis tiros, colocou em perigo os que se encontravam naquela quadra poliesportiva, situada nas proximidades da área residencial, ainda mais considerando que o fato ocorreu por volta das 14h30, num dia de domingo. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(Acórdão 1384829, 07044822920208070017, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei).

“(...) Não estando as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por dívida de drogas e com disparo de inopino, em estabelecimento comercial em funcionamento, devem as qualificadoras serem mantidas. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido”.
(Acórdão 1258061, 07065251220198070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei).

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, observa-se do interrogatório extrajudicial do acusado CLEITON em que este narra que o recorrente VALDENIR adentrou o quarto o ofendido e o golpeou com uma faca na região do pescoço, enquanto o mesmo ainda se encontrava deitado em um colchão no chão e quando acabara de acordar com a chegada dos meliantes, vejamos:

“(...) Que quando entraram no quarto, tanto o homem como a mulher estavam dormindo em um colchão no chão; Que NIL foi até o homem, oportunidade em que o homem acordou, nisso NIL golpeou o mesmo com a faca na região do pescoço (...)”

Assim, tenho pela impossibilidade de proceder o afastamento das referidas qualificadoras da decisão de pronúncia, o qual só seria possível se estivessem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas de VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINO DE SOUZA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022